Tribunal: STF
Processo: RE 1494321
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria debatida, em síntese, refere-se à cobrança de ICMS-ST nas hipóteses em que o valor das operações for igual ou superior a 80% do valor da pauta (valor real pesquisado), definido pelo Estado do Mato Grosso do Sul no Regulamento do ICMS. 



    A agravante alega que o acórdão do STJ inadmitiu o recurso especial por entender que o caso tratava da contestação de lei local em face de lei federal, o que seria de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    A agravante defende que se trata de ato de governo local contestado em face de lei federal, atraindo a competência do STJ. Assim, pugna pelo provimento do agravo regimental, para que seja dado provimento ao recurso extraordinário, com a consequente remessa do feito ao STJ a fim de que aprecie o mérito do recurso especial. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a agravante argumenta que a Corte estadual teria julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, legitimando o cabimento do recurso com base no permissivo da alínea c do art. 102, III, do texto constitucional. Além disso, afirma que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Insiste na violação dos arts. 102, III, “d”, 105, III, “b”, 146, III, “a”, 155, §2º, XI, “b” e “i”, da Constituição da República. Ao final, pede o provimento do agravo.



    Em contrarrazões, o Estado do Mato Grosso do Sul defende que a controvérsia tem natureza infraconstitucional, exigindo reexame de legislação local (Súmulas 279 e 280/STF), o que afasta ofensa direta à Constituição e impede o conhecimento pela alínea “c” do art. 102, III, da CF. Distingue, ainda, o precedente do STJ envolvendo São Paulo (que tratou de simples portaria), por não ser comparável ao caso sul-mato-grossense (decreto estadual integrante do RICMS), e defende a constitucionalidade do art. 3º, parágrafo único, do Anexo III do RICMS-MS (“gatilho fiscal”), por se harmonizar com a LC 87/1996 (art. 8º), prever ordem sucessiva e condicional de bases de cálculo e funcionar como mecanismo objetivo contra subfaturamento (limite de 80%), em prol da livre concorrência. Ao final, pede o desprovimento do agravo (eDoc. 330).



    É o relatório. Decido. 



    Diante das razões recursais apresentadas, reconsidero a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários. 



    A definição da competência entre STJ e STF para apreciação da compatibilidade entre normas locais e a Lei Complementar nº 87/96 foi tratada por esta Corte em precedentes recentes, nos quais se firmou que se cuida de matéria de índole infraconstitucional, razão pela qual compete ao STJ o exame do mérito da controvérsia. Nesse sentido, cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 927274 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 31-05-2016)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    (RE 1055945 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-09-2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea ‘d’ do permissivo constitucional. Não ocorrência. Ausência de prequestionamento. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da apuração da base de cálculo do ICMS na substituição tributária, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Protocolo nº 11/91; Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC.”



    (RE 1128168 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-09-2018)



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a sua própria competência, sob o fundamento de que a matéria seria de índole constitucional, destoou da orientação consolidada desta Suprema Corte. Transcrevo o teor do acórdão do STJ, ora recorrido (eDoc. 242):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DIRIMIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALINEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. Verifica-se que o exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local (Lei Estadual n. 1.810/97 e Decreto n. 9.203/98- RICMS/MS), pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF. 3. Não cabe ao STJ analisar recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III, alínea b, da Constituição da República, quando se analisa a validade de decreto estadual contestada em face de lei federal, visto que compete ao STF a apreciação de referida matéria (art. 102, III, d, da CF). A propósito: AgInt no AREsp n. 1.765.086/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.246.192/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23/3/2020. 4. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio pretoriano, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 5. Agravo interno não provido.”



    Diante da interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, deve haver a remessa do feito ao STJ, para evitar um cenário de ausência de prestação jurisdicional, em que ambas as Cortes - STF e STJ - não conhecem dos recursos. 



    Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte ao fixar que “a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Red. para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



    Por essas razões, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, RECONSIDERO a decisão monocrática e dou provimento ao agravo regimental, para DAR PROVIMENTO ao segundo recurso extraordinário, interposto contra o acórdão do STJ, para anular a referida decisão e determinar a remessa dos autos àquela Corte, para que julgue o recurso especial interposto pela agravante.



    Por consequência, impõe-se também a reconsideração da decisão monocrática no ponto em que negou provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A apreciação de seu mérito deve aguardar o pronunciamento definitivo do STJ sobre o recurso especial. 



    Somente após esse julgamento é que esta Suprema Corte poderá se debruçar, se for o caso, sobre o recurso extraordinário manejado contra o acórdão do Tribunal de origem, em consonância com o Código de Processo Civil (art. 1.031, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente